Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726041-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME, CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADAS. EMISSORA DE RÁDIO. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETRO FIXADOS NO REGULAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a teoria da asserção, tendo em vista os fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade de ambas as partes, considerando a narrativa de que o autor atua como substituto processual na defesa dos interesses de seus filiados e que a parte ré, na condição de emissora de rádio, estaria utilizando de maneira habitual e continuada obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão sonora e audiovisual de composições musicais, sem o devido pagamento mensal das retribuições autorais. 1.1. O ECAD possui legitimidade para promover ação em defesa dos direitos autorais. Precedente do STJ. 1.2. Os sócios cotistas da emissora de rádio são partes legítimas para figurar no polo passivo, porquanto a legitimação decorre da responsabilidade solidária (art. 110 da Lei n. 9.610/98). 2. A transmissão e retransmissão de obras e de fonogramas musicais, submetem as emissoras de rádio ao pagamento dos direitos autorais (art. 68 da Lei 9.610/1998). 2.1. Na espécie, não há falar em irregularidade das cobranças dos direitos autorais, pois a metodologia utilizada adotou o regulamento da instituição. 3. Conforme artigo 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 4. Tratando-se de juros moratórios previamente pactuados não há falar em fixação pela Selic, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil. 5. Tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 6. A correção deverá observar a Taxa Referencial (TR), nos termos do Regulamento de Arrecadação. 7. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 110 da Lei 9.610/1998, defendendo a ilegitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da presente ação, porquanto não se enquadram nos preceitos legais. Afirmam que a presente ação não discute questão de direito autoral decorrentes de espetáculos, audiências públicas ou realização de qualquer evento em “locais de frequência públicas”; c) artigo 406 do Código Civil, sustentando a “aplicabilidade da Selic como único índice de correção da dívida”, vez que o recorrente não tem competência para escolher unilateralmente a taxa de juros a ser aplicada. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “b” e “c”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 110 da Lei 9.610/1998, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual o art. 110 da Lei 9.610 estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos, o que se aplica para serviços de radiodifusão, pois configurada a audiência pública na hipótese” (AREsp n. 2.332.608, Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece seguir o recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas regulamentares e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 68985935): “Na espécie, os juros foram previamente estipulados no Regulamento de Arrecadação do ECAD (art. 33, III). Por conseguinte, não há falar em taxa diversa da estipulada, como pretende os réus-apelantes, visto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 406 do Código Civil” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, registre-se, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002